Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724469-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL em face da r. decisão proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0008545-31.2016.8.07.0001 (ajuizado por HELENA MARIA DE MELO SANTOS, ora agravada), decisão no seguinte teor: “Cuida-se de impugnação do cumprimento de sentença em que a executada aduz, em síntese, que i) não concorda com o valor indicado de R$ 876.481,77 ii) os cálculos apresentados pelo autor não observaram o disposto no verbete III do Recurso Repetitivo, REsp 1.312.736/RS, tema 955, que dispõe que para as demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; iii) não há no RESP menção de qual fase processual o repetitivo deve der aplicado, assim não há qualquer óbice em ajustar a presente decisão, com a sua reforma para a ajustar o que diz a jurisprudência vinculante; vii) no caso discutido pelo Resp 1.624.273/PR foi permitida a cobrança da recomposição da reserva matemática depois que a revisão do benefício já tinha sido implementada, ou seja, o beneficiário já estaria recebendo os novos valores; viii) no presente caso, como ainda não houve implementação dos valores nem pagamento, mostra-se momento oportuno para se incluir nos cálculos da revisão do benefício o valor que deverá ser vertido para a entidade para recompor a reserva matemática; iv) as contas da autora majoram de forma indevida a base de cálculo da complementação de aposentadoria, promovendo a incorporação de parcelas não deferidas ao autor; v) os cálculos apresentam diferença de benefício pela consideração da parcela relativa ao Benefício Especial Temporário, sem, contudo, haver qualquer determinação para reflexos das parcelas deferidas na presente lide, sobre os benefícios especiais; vi) o pagamento do BET se encerrou desde Janeiro/2014; vii) qualquer alteração do benefício de aposentadoria do reclamante via judicial, que não tenha sido considerado nos estudos atuariais que serviram como base para a constituição do BET, não podem ser acrescidos do percentual de 20% referente ao BET; viii) não há de se falar em apuração de 13o salário relativo ao BET; ix) deveriam ter sido abatidos os valores devidos pelo autor, a título de contribuição quanto ativo; x) a exequente teria apurado, equivocadamente, honorários advocatícios sobre parcelas vencidas após a prolação da sentença; xi) há um excesso de execução na ordem de R$ 374.575,10. A parte credora, por sua vez, argumenta que: i) o título exequendo determinou expressamente que a revisão do benefício tomasse por base a remuneração devida à autora em razão do reconhecimento das horas extras na reclamação trabalhista; ii) todas as parcelas mencionadas (reflexos em RSR, férias, licença prêmio, faltas abonadas e folgas) ostentam natureza salarial e, portanto, nos termos do art. 28 do Regulamento da PREVI, integram os salários de participação da associada; iii) as alegações relativas ao benefício especial temporário já haviam sido levantadas na fase cognitiva do feito e esse douto juízo rechaçou-as; iv) a sentença determinou o pagamento de diferenças do benefício especial temporário; v) o título exequendo foi expresso ao esclarecer que a autora não deveria verter qualquer contribuição em favor da PREVI, em virtude do que a matéria está abarcada pelos efeitos da coisa julgada; vi) a sentença exequenda condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios sem fazer qualquer ressalva em relação às parcelas vencidas após a prolação da sentença. É o relatório. Decido. I - Das alegações da executada contidas nos 'itens i, ii, iii, vii e viii' do relatório acima Sobre todas estas alegações há coisa julgada material nos autos acerca da matéria, sendo esta cláusula pétrea constitucional, decorrente do primado democrático da segurança jurídica. A sentença transitou em julgado, logo, não há se falar em modificação de seu conteúdo em sede de cumprimento de sentença. Não pode a executada buscar valer-se da impugnação ao cumprimento de sentença como substitutivo das matérias que deveriam ter sido objeto de irresignação recursal em momento oportuno e não o foram, optando a executada por aviar apenas um recurso adesivo, assumindo o ônus e o risco processual inerente à adesividade. Não se modifica coisa julgada em impugnação ao cumprimento de sentença nem mesmo para adequá-la à recurso repetitivo. O STJ tem firme entendimento de que nem mesmo a técnica dos repetitivos pode afrontar coisa julgada e que esta somente pode ser modificada em sede de ação rescisória (ex vi: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1100126/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, DJe 03/12/2018) Ademais, neste ponto importante destacar que 'É descabida a ação rescisória com a finalidade de discutir a aplicação de dispositivo legal que não foi oportunamente examinado pelo acórdão rescindendo, em virtude da preclusão.' (AgInt na AR 6.257/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 22/11/2018). Tal concepção aplica-se 'independentemente de a norma tida por violada ser infraconstitucional ou constitucional' (AR 4.992/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a SEÇÃO, DJe 31/03/2017; STF – Pleno - AR 1.752 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence – DJ: 20/05/2005). Logo, todas estas matérias estão abrangidas pela coisa julgada e não há se falar em modificação do conteúdo da sentença em sede de impugnação ao cumprimento dela. Não é o débito inexigível, não há excesso que possa derivar do acolhimento nesta sede de matéria de mérito que viole a coisa julgada, a obrigação é absolutamente exigível, não se encaixando a modificação de coisa julgada em nenhuma das hipótese previstas no art. 525 do CPC. Em verdade, pretende a executada suprir sua própria falha processual, de não ter recorrido da sentença a tempo e modo próprio e oportuno, por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, o que não é viável em nosso sistema recursal. II - Das alegações da executada contida no 'item iv' do relatório acima A executada alega que as contas da credora majoram de forma indevida a base de cálculo da complementação de aposentadoria, promovendo a incorporação de parcelas não deferidas ao credor. O dispositivo da sentença foi assim lavrado: 'Com relação à PREVI, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condená-la (i) a revisar o benefício principal e o benefício especial temporários devidos à autora tomando em consideração a remuneração que lhe era devida pelo Banco do Brasil em razão das horas extras, tomando por base as horas extras reconhecidas no processo trabalhista 0001663-98.2010.5.10.0011; (ii) a pagar a diferença relativa ao ajuste, desde a data da aposentadoria, sendo que os valores em aberto deverão ser acrescidos de juros legais de mora e correção monetária.' Na referida ação trabalhista, cuja sentença, portanto delimita a base de cálculo do benefício ora buscado, o que foi expressamente lançado na sentença ora exequenda, indica que: 'Ademais, considerando-se que o pagamento de horas-extras representa verba remuneratória, o pleito encontra previsão no próprio regulamento do plano de benefício da previ, que no seu capítulo VI denominado ‘do salário de participação’, estabelece o seguinte: ‘art. 21 – Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à previ, decorrentes, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias ai incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno, a eles pagas pelo empregador por mês, observado o teto revisto no parágrafo 3o deste artigo’ (...) Os argumentos lançados na esfera trabalhista são perfeitamente aplicáveis na hipótese destes autos. Aliás a PREVI em sua defesa expressamente afirma que ‘as horas extras recebidas na vigência do contrato de trabalho integram normalmente o salário-de-participação’ (fl. 287). Mas aos argumentos acima, outros devem ser acrescidos. Isto porque, diferentemente do que PREVI afirma, na hipótese dos autos o reconhecimento de horas-extras em processo trabalhista veio acompanhado da condenação para que o Banco do Brasil lhe pagasse as contribuições respectivas. Assim, equivocado o argumento da defesa segundo o qual há benefício sem contribuição. Deve-se perguntar se PREVI pode se beneficiar de um lado, recebendo contribuição a maior, mas, sem a contrapartida de ajuste no benefício previdenciário (salário real de benefício). A resposta só pode ser negativa. Não há sentido em se exigir benefício sem contribuição e tampouco contribuições descasadas de benefício. (...) Assim, a PREVI deve considerar as horas-extras em questão, para recalcular o benefício devido à autora desde sua aposentadoria, realizando os ajustes para o futuro e indenizando-a por valores pagos a menor no passado. O recalculo deverá considerar os reflexos no benefício especial enquanto este durar, pois a autora demonstrou que fazia jus a ele (fls. 149 e seguintes)' III - Da alegação da executada contida no 'item v' do relatório acima A executada afirma que os cálculos apresentam diferença de benefício pela consideração da parcela relativa ao Benefício Especial Temporário, sem, contudo, haver qualquer determinação para reflexos das parcelas deferidas na presente lide, sobre os benefícios especiais. Diferentemente do alegado pela executada, na sentença de ID. 14107459, há determinação expressa na fundamentação de que o recálculo deverá considerar os reflexos no benefício especial enquanto este durar. IV - Da alegação de que o pagamento do BET se encerrou desde Janeiro/2014 Considerando o disposto na fundamentação da sentença, de que o recálculo deverá considerar os reflexos no benefício especial enquanto este durar (ID. 14107459) e que o pagamento do BET se encerrou em janeiro de 2014 não restam dúvidas de que recálculo deverá considerar os reflexos no benefício especial até janeiro de 2014. Observa-se que a planilha apresentada pela credora considerou os reflexos do BET até dezembro de 2013, conforme ID. 43518203, página 6. Logo, não houve reflexos do BET após janeiro de 2014. V - Das alegações da executada contidas nos itens vii e viii e IX do relatório acima No 'item vii' a parte executada alega que qualquer alteração do benefício de aposentadoria do reclamante via judicial, que não tenha sido considerado nos estudos atuariais que serviram como base para a constituição do BET, não poderiam ser acrescidos do percentual de 20% referente ao BET. Quanto ao 'item viii', a executada afirma que não há de se falar em apuração de 13o salário relativo ao BET. O executado foi condenado a revisar os benefícios, tomando por base as horas-extras reconhecidas no processo trabalhista, observando a planilha homologada na ação trabalhista, que foi o parâmetro expressamente lançado na sentença não recorrida – ID. 14107209. Outrossim, conforme já explanado acima, o recálculo deverá considerar os reflexos no benefício especial enquanto este durar, nos termos da sentença de ID. 14107459. Logo, cabível percentual de 20% referente ao BET, bem como a apuração de 13o salário relativo ao BET. No que se refere à afirmação do 'item ix', de que deveriam ter sido abatidos os valores devidos pelo credor, a título de contribuição quando ativo. Restou expresso na sentença que a credora não deveria verter qualquer contribuição em favor da PREVI, uma vez que a matéria está abarcada pela coisa julgada. VI - Da alegação contida nos 'item X' do relatório acima, de que a exequente teria apurado, equivocadamente, honorários advocatícios sobre parcelas vencidas após a prolação da sentença A sentença é cristalina em apontar que os honorários incidem sobre o valor da condenação, logo, incide sobre o valor devido, ou seja, sobre todas as parcelas devidas e não pagas, anteriores ou posteriores à sentença. Logo, são devidas as parcelas até a devida implantação da revisão do benefício, quando então cessa o direito ao pagamento de diferenças. Ante o exposto, rejeito a impugnação” (ID 17828690, pp. 137/140 – grifos). Em suas razões (ID 17828685), sustenta a agravante que: I) a decisão agravada não teria observado o que definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 955), que tratou da prévia formação de reserva matemática para a concessão de benefício complementar por entidades fechadas de previdência privada, quando determinada a inclusão de valores decorrentes de reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho; II) a concessão de benefício “é uma contrapartida à contribuição da agravada, a fim de se equacionar adequadamente o benefício ao custeio, de modo a não prejudicar o equilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios” (ID 17828685, p. 19), se “as contribuições da agravada não foram suficientes para fomentar o que lhe cabe, inviável que seja reputada realizada a coisa julgada sobre a questão” (ID 17828685, p. 20); III) “o c. Superior Tribunal de Justiça, primeiramente, considerou que, diante da falta de prévio custeio e da onerosidade excessiva que representa para a coletividade dos participantes a recomposição do fundo, as parcelas ou os valores de natureza remuneratória devidos ao ex-empregado reconhecidos posteriormente à concessão do benefício de complementação de aposentadoria - como no caso das horas extras habituais – não podem repercutir no benefício concedido, sob pena de ofender o comando normativo do artigo 18, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar no 109/2001 e de acarretar desequilíbrio financeiro e atuarial do plano” (ID 17828685, p. 20); IV) Aplicação da modulação - “para casos como o dos presentes autos, em que já havia sido ajuizada ação na Justiça Comum, foi determinada a modulação dos efeitos” a partir do atendimento de dois requisitos, quais sejam, “previsão regulamentar, expressa ou implícita, que autorize a utilização das verbas remuneratórias no cálculo da renda mensal inicial” e “a parte que tiver interesse em dar seguimento à ação na justiça comum precisa providenciar a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas” (ID 17828685, p. 20); V) no julgamento do referido Tema 955, não se fez menção “de qual fase processual o repetitivo deve der aplicado, assim não há qualquer óbice em ajustar a presente decisão, com a sua reforma para a ajustar o que diz a jurisprudência vinculante”, razão pela qual o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça naqueles autos deveria ser aplicado a “todas as ações ainda em curso” (ID 17828685, p. 21); VI) “o decisum proferido não deu a correta solução a lide, em clara violação ao disposto no art. 926, caput e art. 927, III, ambos do CPC”, uma vez que “no julgado do C. STJ a fundamentação apresentada foi direcionada, em diversos momentos, a ausência de responsabilização das entidades quanto a revisão do complemento, sendo que a obrigação emergiria, tão somente, quando ocorresse a integração prévia da reserva matemática pelo agravado” (ID 17828685, p. 24); VII) o cálculo apresentado pela agravada teria promovido “a incorporação de parcelas relativas as rubricas de RSR; Férias. Licença Prêmio; Faltas Abonadas e Folgas, sendo certo que não há qualquer determinação judicial para incorporação das rubricas no valor do benefício [...], limitando a sentença a determinar a incorporação das parcelas de Horas Extraordinárias” (ID 17828685, p. 29); VIII) a agravada teria incluído no cálculo apresentado “diferença de benefício pela consideração da parcela relativa ao Benefício Especial Temporário, sem, contudo, haver qualquer determinação para reflexos das parcelas deferidas na presente lide, sobretudo os benefícios especiais” (ID 17828685, p. 32) e que “não há que se falar em apuração de 13o salário relativo ao BET, tendo em vista a ausência de previsão regulamentar da parcela” (ID 17828685, p. 34); IX) a agravada não teria observado “a inteligência da sumula 111 do STJ, relativo ao termo final da verba honorária, devendo ser observado a orientação jurisprudencial do STJ, que deve ser fixado o termo final na data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo - se as parcelas vincendas” (ID 17828685, p. 39); X) “a r. decisão agravada ao intimar a agravante para efetuar o pagamento da quantia de R$ 876.481,77 (oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos), sem a devida recomposição da reserva, cria uma situação de enriquecimento ilícito para o agravado” (ID 17828685, p. 40); XI) necessidade de prova pericial atuarial para a elaboração dos cálculos - “o Juízo de origem deixou de receber o cumprimento de sentença por entender que os cálculos do benefício principal e do benefício especial temporário seriam complexos e tampouco poderiam ser elaborados por simples cálculos aritméticos” (ID 17828685, p. 43), “a Prova Pericial Atuarial é necessária para que seja demonstrado o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, sob pena de cerceamento ao direito de defesa da Executada” (ID 17828685, p. 46) e XII) satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso: “plausibilidade do direito invocado apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos ora acostados” e “perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo encontram respaldo no fato de que, caso a execução prossiga, e as quantia sejam cobradas e eventualmente levantadas, no caso de posterior alteração das decisões já proferidas dificilmente a PREVI conseguirá recuperar o valor” (ID 17828685, p. 49). Ao final, requer: “PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera parte, para que seja suspenso o cumprimento de condenação referente ao saldo remanescente, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravante tenha que revisar o benefício previdenciário e efetuar o pagamento da quantia pleiteada pelo agravado, considerando a necessidade de recomposição prévia da reserva matemática. No mérito, requer-se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. Decisão Interlocutória de ID n° 66092591, para nos termos da tese que modulou os efeitos do acórdão paradigma exarado no REsp no 1.312.736/RS, para condicionar o recebimento e a revisão do benefício à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial, sob pena de grave prejuízo jurídico e financeiro à agravante, ofendendo o desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência” (ID 17828685, p. 51). Preparo regular (IDs 17828691 e 17828692). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL ao cumprimento de sentença ajuizado por HELENA MARIA DE MELO SANTOS. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Intenta a agravante concessão de efeito suspensivo para o fim de sobrestar o cumprimento de sentença e os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravante tenha que revisar o benefício previdenciário e efetuar o pagamento da quantia pleiteada pela agravada sob o argumento da necessidade de recomposição prévia de reserva matemática. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Consoante consta do relatório, cuida-se na origem do cumprimento de sentença do título proferido nos autos físicos 2016.01.1.032453-3 em 08/08/2016, cujo dispositivo registra (ID 17828688 - Pág. 70): “Forte em tais razões, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com relação ao Banco do Brasil S.A., nos termos dos arts. 337, §§ 1o e 4o, 485, V, do CPC. Diante da sucumbência em face do Banco do Brasil S.A., condeno a autora a lhe pagar honorários advocatícios, esses que ora fixo, considerando o irrisório proveito econômico e o caráter inestimável dos pedidos contra ele formulados (art. 85, §8o, CPC), em R$2.000,00 (dois mil reais). O valor é adequado diante do grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Considero que a lei nova aplica -se ao presente caso, pois, apesar de ter natureza mista, processual e material, o fato gerador da obrigação é a sucumbência, que se dá sob a égide do CPC/2015. Com relação a Previ, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para condená-la: (i) a revisar o benefício principal e o benefício especial temporário devidos à autora tomando em consideração a remuneração que lhe era devida pelo Banco do Brasil em razão de horas-extras, tomando por base as horas-extras reconhecidas no processo trabalhista n. 0001663 - 98.2010.5.10.0011; (ii) a pagar diferenças relativas ao ajuste indicado, desde a data de aposentadoria, sendo que aos valores em aberto deverão ser acrescidos juros legais de mora e correção monetária. Nesse ponto, declaro resolvido o mérito, com base no art. 487, I, CPC. Previ arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação com base no art. 85, §2o, CPC. O valor é adequado diante das regras processuais aplicáveis, do grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como sua duração. Considero que a lei nova aplica-se ao presente caso, pois, apesar de ter natureza mista, processual e material, o fato gerador da obrigação é a sucumbência, que se dá sob a égide do CPC/2015”. Opostos embargos de declaração pelos réus e pela autora, rejeitados os dos réus e acolhidos parcialmente os da parte autora para “fixar o termo inicial dos juros e da correção monetária na data da citação”. Mantidos os demais termos da sentença e determinada a suspensão do processo até o julgamento em definitivo do Recurso Especial n. 1.312.736/RS pelo Superior Tribunal de Justiça – ID 17828688, p. 121. Antes do julgamento do referido processo, a parte autora interpôs recurso de apelação (02/05/2019) e a ré PREVI apresentou suas contrarrazões (23/05/2019), conforme ID 35214069, bem como interpôs recurso de apelação adesivo (ID 35216180), que ficaram sobrestados até o julgamento do recurso repetitivo (18.8.2019). Após o julgamento do repetitivo, a parte autora requereu a desistência do recurso de apelação, bem como certificado o trânsito em julgado da sentença recorrida, o que foi deferido pelo Relator da apelação, tendo sido homologado o pedido de desistência da autora e não conhecido o recurso adesivo interposto pela PREVI – ID 17828689, p. 233. Desse modo, a sentença transitou em julgado, tornando-se “imutável e indiscutível” – art. 502 do CPC e “tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” – art. 503 do CPC. Feito esse histórico dos autos, verifica-se que não se aplica aos autos o entendimento fixado no REsp 1.312.736/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 955). Isso porque a sentença, embora tenha fixado entendimento diferente daquele estabelecido pelo STJ, fez coisa julgada material e não pode ser descumprida sob pena de violação da segurança jurídica, ainda que aquele ato judicial se fundamente em entendimento superado posteriormente em tese fixada em repetitivo pelo STJ. Portanto, como bem posto pelo juízo a quo, se a parte não interpôs o recurso de apelação autônoma contra a sentença, assumindo o risco da apelação adesiva, não pode querer agora, em sede de cumprimento de sentença, rediscussão de matéria já definida em sentença e atingida por coisa julgada material. Assim, além da não aplicação do que foi definido no REsp 1.312.736/RS ao cumprimento de sentença ora analisado, as teses da agravante que dizem respeito ao direito material — benefícios de complementação de aposentadoria condicionada a previsão regulamentar; recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso; cobrança da recomposição da reserva matemática depois que a revisão do benefício já tinha sido implementada; ausência de responsabilização das entidades quanto a revisão do complemento — não serão objeto de nova discussão. Em cumprimento de sentença será discutida apenas a quantia devida, observados os parâmetros da condenação fixados no título exequendo. Nesse ponto, a agravante alega que não concorda com o valor indicado pela credora/agravada de R$ 876.481,77. Alega excesso na execução de R$ 374.575,10 e, quanto ao cálculo do valor da condenação, alega: - necessidade de prova pericial atuarial para a elaboração dos cálculos – “a Prova Pericial Atuarial é necessária para que seja demonstrado o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, sob pena de cerceamento ao direito de defesa da Executada”; - a agravada teria incluído no cálculo apresentado “diferença de benefício pela consideração da parcela relativa ao Benefício Especial Temporário, sem, contudo, haver qualquer determinação para reflexos das parcelas deferidas na presente lide, sobretudo os benefícios especiais” (ID 17828685, p. 32) e que “não há que se falar em apuração de 13o salário relativo ao BET, tendo em vista a ausência de previsão regulamentar da parcela” (ID 17828685, p. 34); - o cálculo apresentado pela agravada teria promovido “a incorporação de parcelas relativas as rubricas de RSR; Férias. Licença Prêmio; Faltas Abonadas e Folgas, sendo certo que não há qualquer determinação judicial para incorporação das rubricas no valor do benefício [...], limitando a sentença a determinar a incorporação das parcelas de Horas Extraordinárias” (ID 17828685, p. 29); - o cálculo dos honorários advocatícios não observou o disposto na súmula 111 do STJ. Da prova pericial Com relação a necessidade de perícia contábil para apuração do quantum da execução, importa destacar que no agravo de instrumento 0718730-85.2019.8.07.0000, inteposto pela parte credora contra a decisão do juízo a quo que não recebeu o cumprimento de sentença porque valor da condenação que deveria ser apurado em liquidação de sentença, o Tribunal definiu que o cumprimento de sentença seria por simples cálculos aritméticos. Não há assim necessidade de produção de prova pericial atuarial para a finalidade pretendida pela agravante. Eis a ementa do referido agravo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento de sentença que visa a realização de cálculo de expurgos inflacionários em relação às importâncias restituídas de plano de previdência privada, com períodos e percentuais específicos e definidos, pode ser liquidado através de cálculos aritméticos. 2. Não há razão para inadmitir o cumprimento de sentença, visto que, em casos nos quais a liquidação se dá pela simples realização de cálculos aritméticos, é desnecessária a liquidação para que seja feito o cumprimento de sentença. 3. No caso, aplica-se o art. 509, § 2o do CPC/2015, segundo o qual "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença". 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada” (Acórdão 1235941, 07187308520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Do Benefício Especial Temporário - BET A agravante alega que a agravada apresentou em seus cálculos parcela relativa ao Benefício Especial Temporário – BET, o que não estaria previsto na sentença. Sem razão. A sentença determinou expressamente que a revisão do benefício tomasse por base a remuneração devida à agravada em razão do reconhecimento das horas extras na reclamação trabalhista. Eis o dispositivo da sentença (ID 14107459 – pág. 7): “JULGO PROCEDENTES os pedidos, para condená-la: (i) a revisar o benefício principal e o benefício especial temporário devidos à autora tomando em consideração a remuneração que lhe era devida pelo Banco do Brasil em razão de horas-extras, tomando por base as horas extras reconhecidas no processo trabalhista n. 0001663- 98.2010.5.10.0011; ( )”. A sentença determinou que fossem recalculados o benefício principal e o Benefício Especial temporário até o limite de sua vigência. Assim, conforme bem fixado na decisão agravada, o cálculo do valor devido deve considerar os reflexos no BET até janeiro de 2014, quando foi extinto tal benefício. O cálculo apresentado pelo credor (ID. 43518203, p. 6) demonstra que os reflexos da horas-extras no BET foram aplicados até dezembro de 2013, tendo se dado, portanto, na forma determinada na sentença. Da incorporação de outras parcelas no cálculo PREVI alega que foram incluídas nos cálculos do valor da condenação “as rubricas de RSR; Férias; Licença Prêmio; Faltas Abonadas e Folgas, sendo certo que não há qualquer determinação judicial para incorporação das rubricas no valor do benefício”. Nesse ponto, razão lhe assiste. Como se vê, de acordo com o que foi fixado na sentença, PREVI deve considerar os reflexos das horas-extras no benefício principal e no benefício especial (durante sua vigência). Não há no título exequendo qualquer menção de incorporação de parcelas relativas a rubricas de Repouso Semanal Remunerado, Férias, Licença Prêmio, Faltas Abonadas e Folgas. Até porque tais verbas não integram o salário de participação, consoante determina o regulamento do plano de benefícios da PREVI (ID 17828687): “Capítulo VII – Do Salário-de-Participação Art. 28 – Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias – aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno – a ele pagas pelo empregador no mês, observados os limites previstos neste artigo. §1o - Não serão considerados no salário-de-participação a que se refere o caput deste artigo os valores recebidos pelo participante em decorrência da conversão em espécie de abonos-assiduidade, férias, folgas ou licenças-prêmio, a título de diárias, nem aqueles tidos como de caráter indenizatório, reembolsos, auxílios e demais verbas de caráter não salarial, bem como as verbas recebidas pelo participante decorrentes exclusivamente do exercício em dependências no exterior. §2o - Não serão igualmente considerados na composição da base mensal de incidência, por terem critério próprio de contribuição especificado no artigo 67, os valores recebidos pelo participante a título de gratificação semestral, nem 20% (vinte por cento) do valor relativo às verbas sobre as quais não haja incidência de gratificação semestral, desde que não excepcionadas no parágrafo anterior. §3o - A base mensal de incidência das contribuições do participante em atividade à PREVI será limitada ao maior dos seguintes valores: I - 90% (noventa por cento) da remuneração, excluída dos valores a que se referem os §§ 1o e 2o; II - 136% (cento e trinta e seis por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante (mesmo que em caráter pessoal), enquanto o tempo de filiação à PREVI for inferior a 30 (trinta) anos. Atingido este tempo, esse limite será majorado de 9% (nove por cento) da remuneração do cargo efetivo do participante, reiterando-se essa elevação de limite a cada ano que for computado subseqüentemente; III - 1 (uma) Parcela PREVI (PP). §4o - Para o empregado do Banco do Brasil S.A. em efetivo exercício em dependências no exterior, o salário-de-participação será apurado com base no salário de referência no Brasil definido pelo empregador. §5o - Para os efeitos deste Regulamento, o décimo terceiro salário será considerado como salário-de-participação isolado, referente ao mês de seu pagamento, e não será computado no cálculo da média a que se refere o artigo 31. §6o - O salário-de-participação do empregado afastado do serviço sem percepção de vencimentos do empregador será apurado: I - com base na remuneração, mesmo que em caráter pessoal, do cargo efetivo que ocupava na data anterior ao afastamento, se decorrente de licença, facultada ao participante a manutenção do pagamento das contribuições nas bases anteriores, nos termos do artigo 30; II - com base na remuneração efetiva do participante na data anterior ao afastamento, para os demais casos, inclusive faltas não abonadas, observado o disposto neste artigo. §7o - No caso do participante de que trata o inciso II do artigo 8o, o salário-de-participação corresponderá à remuneração do seu último cargo efetivo (mesmo que em caráter pessoal) ou, alternativamente e mediante opção formal, à média dos 12 (doze) últimos salários-de-participação do participante, valorizados pelas tabelas de vencimentos do empregador vigentes na data do afastamento. §8o - A alternativa de que trata o parágrafo anterior deverá ser requerida, pelo participante, em até 90 (noventa) dias a contar da data da opção de que trata o inciso II do caput do artigo 8o. §9o - O salário-de-participação apurado na forma dos §§ 6o e 7o será automaticamente revisto, com a mesma vigência e os mesmos índices, na ocorrência de reajustes de vencimentos básicos do cargo efetivo dos empregados da empresa patrocinadora, observados após o afastamento do participante" – grifei; “Capítulo VIII – Do Salário Real de Benefício Art. 31 - Entende-se por salário real de benefício - SRB - a média aritmética simples dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação anteriores ao mês de início do benefício, atualizados até o primeiro dia desse mês pelo índice a que se refere o artigo 27, observados os artigos 106 e 109 deste Regulamento”. Depreende-se do regulamento transcrito que a base de cálculo do salário de participação deve ser integrado apenas pelas verbas de natureza remuneratória recebidas pelo associado. Assim, considerando que nos cálculos apresentados pela agravada/credora (ID 43518203) constam parcelas referentes a rubricas não previstas na sentença e não integrante do salário de participação da credora (repouso Semanal Remunerado RSR, férias, licença prêmio, faltas abonadas e folgas), tais valores, em princípio, configurariam excesso na execução e justificam concessão do efeito suspensivo para suspender a execução quanto ao valor remanescente. Dos honorários advocatícios Alega a agravante não observância da súmula 111 do STJ no que se refere ao cálculo dos honorários, cujo termo final ́deve ser a data do julgamento favorável à concessão do benefício pleiteado, excluindo-se as parcelas vincendas. Isto o que definido em sentença: “Previ arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, esses que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação com base no art. 85, §2o, CPC. O valor é adequado diante das regras processuais aplicáveis, do grau de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importâncias da causa, bem como sua duração. Considero que a lei nova aplica-se ao presente caso, pois, apesar de ter natureza mista, processual e material, o fato gerador da obrigação é a sucumbência, que se dá sob a égide do CPC/2015”. Como se vê, honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, não definido o termo final para sua incidência. E o cálculo apresentado pelo credor observou tal parâmetro, não se verificando o alegado excesso. Forte em tais argumentos, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender o cumprimento de sentença quanto ao valor de R$ 374.575,10, quantia apontada como excesso na execução, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se a vara de origem, solicitando-se informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação tida por necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora